Tribunal: TJPA
Processo: 0000644-78.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0000644-78.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CAMETÁ (1ª Vara Cível e Criminal de Cametá)
REQUERENTE: GESSIVALDO SIQUEIRA MOURA (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO)
REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 E SEGUINTES DO CPP. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE REVISÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. MUTATIO LIBELLI DEVIDAMENTE OPERADA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AJUSTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA FINAL MANTIDA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME
.
1. É possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, embora sua utilização seja prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. Precedente do STJ.
2. No processo penal, o princípio da congruência é norteado pela
causae petendi
, tendo em vista que o réu se defende dos fatos, não da capitulação jurídica correlata promovida pelo órgão da acusação. Precedentes.
3. Por meio da
emendatio libelli
, prevista no art. 383 do CPP, é possível o reconhecimento de causa de aumento descrita faticamente na denúncia, ainda que não expressamente indicada sua capitulação legal. Precedentes.
4. Mesmo após o ajuste de duas circunstâncias judiciais, restam fixadas de forma desfavorável ao recorrente os vetores da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do delito, onde se considerou que o crime foi cometido com violência exacerbada, sendo que a vítima fatal ainda agonizava quando foi revistada e teve seus pertences subtraídos, que não teve chances de ser socorrida a tempo, já que o crime foi cometido no meio do rio, bem como o fato de a vítima fatal ser pai de família numerosa, com muitos filhos, sendo seu principal provedor, vetores que fundamentam e justificam a pena-base fixada pelo juízo (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo, o quantum de pena calculado, adequado, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
5. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL
, nos termos do voto do desembargador relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e nove de setembro e seis de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada pela Defensoria Pública do Estado, em favor de
GESSIVALDO SIQUEIRA MOURA
, com fulcro no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. sentença penal condenatória oriunda do MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA que o condenou pelo delito previsto no art. 157, §3º, segunda parte, e art. 70, ambos do CP, lhe fixando a pena de 37 (trinta e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 350 dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Consta da sentença que:
¿(...) no dia 21 de outubro de 2015, por volta das 15h00, os acusados GESSIVALDO SIQUEIRA MOURA conhecido por "JEOVÁ" e JOSUEL DAVI SACRAMENTO conhecido por "JOSI", subtraíram para si, no Rio Maracu Espirito Santo, mais precisamente, no distrito de Curuçambaba, neste Município, com violência e grave ameaça, mediante uso de arma de fogo, tipo revolver, 01 (um) aparelho celular, marca SAMSUNG, cor preta, e a quantia em dinheiro de R$300,00 (trezentos reais), pertencente a vítima PEDRO NAZARENO PENA DA COSTA que foi a óbito após ter sido atingida por alguns tiros de arma de fogo.
Relata a peça acusatória que a vítima na companhia de seu filho JAKSON e um amigo JOSÉ MARIA saíram pelo Rio Maracacu, deste Muriícipio, para vender farinha, a vítima carregava consigo na embarcação uma arma de fogo, tipo espingarda para a sua segurança, pois estava sabendo que assaltantes estavam roubando os mercadores daquele rio. Ao retornarem para as suas casas passando pelo Rio Samaúma, no Município de Igarapé Miri, foram abordados pelos acusados que já chegaram disparando tiros em direção a embarcação da vítima e que neste momento a vítima pegou a sua espingarda e atirou em direção aos acusados, porém, a vítima que foi atingida pelos tiros disparados pelos acusados caiu dentro da sua embarcação, momento que falou para o seu filho JAKSON "NAO ENTREGUE NADA". Os acusados então emparelharam a sua embarcação com a da vítima e o acusado GESSIVALDO entrou no barco e após revistar os bolsos da vítima que estava caída, conseguiu levar seus os pertences, enquanto o outro acusado JOSUEL aguardava no barco.
Consta ainda, que o filho da vítima assumiu o comando da embarcação e saiu procurando ajuda para o seu pai que ainda estava vivo na embarcação, no que conseguiram chegar até a margem do Rio Maracacu e um ribeirinho de nome ALVARO, que estava ali ajudou, porém não pôde fazer muito, pois a vítima acabou falecendo ali naquele local.

Após regular instrução, o indigitado foi condenado nos termos acima delineados, em sentença datada de 08/10/2018.

Não houve recurso nem da acusação nem da defesa.

Transitada em julgado a decisão, a defesa ajuizou a presente revisional, onde pede:
1 - Reforma da pena-base, para que seja fixada no mínimo legal, por não apresentar fundamentação idônea a sua fixação em patamar elevado;
2 - Afastamento da causa geral de aumento de pena, decorrente do concurso formal de crimes reconhecido na sentença, sob alegações de violação ao princípio da congruência e cerceamento de defesa, de vez que a denúncia apontou apenas uma vítima do delito.

À fl. 29 dos autos, consta Certidão de Trânsito em julgado do referido acórdão.

O feito me foi regularmente distribuído, vindo-me concluso em 13/02/2020, oportunidade em que deferi o pedido de gratuidade e determinei sua remessa ao Ministério Público (fl. 32).

O Procurador de Justiça Gilberto Valente Martins manifesta-se pelo não conhecimento da ação, por não atender os requisitos legais (fls. 34/35).

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 15/07/2020.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 04/09/2020.
V O T O

Em que pese o judicioso parecer do Procurador de Justiça, entendo que o presente pedido se amolda às condições exigíveis para sua admissibilidade, pois requerido por réu condenado, em sentença transitada em julgado, arrimando-se, para tal, nas hipóteses contidas no art. 621 do Código de Processo Penal, devendo, portanto, ser conhecido.

Ocorre que a revisional visa combater supostas ilegalidades na sentença vergastada que, embora não tenham sido objeto de recurso de apelação, podem ser analisadas nesta via.

Neste sentido:
¿(...) 4. Ressalte-se, ainda, que, "embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos" (AgRg no AREsp n. 734.052/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/12/2015). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 524130/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/05/2020)

No tocante ao pleito de afastamento da causa geral de aumento de pena, decorrente do concurso formal de crimes reconhecido na sentença, sob alegações de violação ao princípio da congruência e cerceamento de defesa, de vez que a denúncia apontou apenas uma vítima do delito, tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Ocorre que, apesar de a denúncia concluir apontando apenas a vítima fatal do delito, ela narra os fatos pormenorizadamente, apontando a presença de três vítimas na embarcação, os quais foram, inclusive, ouvidos em juízo, quando afirmaram que os assaltantes atiraram em direção à embarcação, atingindo apenas um deles, porém, aterrorizando a todos.

Dessa forma, o juízo operou simples emendatio libelli, ao considerar, no édito condenatório, as três vítimas e aplicar o concurso formal de crimes, não incorrendo em erro.

Não há que se falar, portanto, em violação ao princípio da congruência ou cerceamento de defesa, pois, os réus se defendem dos fatos descritos na inicial, os quais, como já dito, constam devidamente e satisfatoriamente descritos.

Nesse sentido:
¿(...) No processo penal, o princípio da congruência é norteado pela
causae petendi
, tendo em vista que o réu se defende dos fatos, não da capitulação jurídica correlata promovida pelo órgão da acusação. Precedentes. 14. Por esse motivo, por meio da
emendatio libelli
, prevista no art. 383 do CPP, é possível o reconhecimento de causa de aumento descrita faticamente na denúncia, ainda que não expressamente indicada sua capitulação legal. Precedentes. (...)¿ (STJ, Corte Especial, APn 702/AP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 14/08/2020)
¿(...) 4. O réu se defende dos fatos narrados na acusatória e não da capitulação penal nela inserida. Sendo assim, comprovando-se que as condutas se subsumem a tipo criminal diverso, caberá ao Juiz natural da causa, no momento da prolação da sentença e observando as provas colhidas, proceder à
emendatio libelli
, se for o caso, nos termos dos arts. 383 do Código de Processo Penal. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC 546681/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/06/2020)

No que se refere ao pleito de reforma da pena-base, para que seja fixada no mínimo legal, por não apresentar fundamentação idônea a sua fixação em patamar elevado, novamente, melhores ventos não lhe sopram.

Para melhor análise do alegado, eis a dosimetria operada pelo juízo, na parte que interessa:
¿(...) Na
culpabilidade
, considero que o réu agiu com culpabilidade intensa, pois foi ele quem, avistando as vítimas não hesitou em atirar contra elas, e, depois de atingir gravemente uma delas, Gessivaldo adentrou na embarcação destas e, ainda com a vítima agonizando, a revistou e subtraiu seus pertences, na mesma medida que intimidava, psicologicamente, as demais vítimas. Com relação aos
antecedentes
, atesto que o réu não é primário, conforme certidão de antecedentes, contudo, deixo de valorar esse fato, neste momento, para não incidir em bis in idem; a
Conduta Social
, lhe é desfavorável, eis que conforme declarações de testemunhas o réu é conhecido na localidade por seu envolvimento em condutas delituosas; no
motivo
do crime, vê-se que este se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; quanto a
personalidade
, o réu responde a outros processos, fato que demonstra sua conduta voltada para descumprimento de normas sociais, além disso, seu modus operandi, revelou frieza e seu total desprezo pelo bem jurídico mais importante: a vida; nas
circunstâncias
do crime, encontram-se relatadas nos autos deduzindo que o crime ocorreu dentro da embarcação das vítimas, quando retornavam para suas casas, em local ermo, ou seja, foram atacadas onde era quase impossível contar com a ajuda de terceiros, o que no presente caso cominou inevitavelmente com o falecimento de umas das vítimas, ante a falta de socorro imediato; no que se refere as
consequências
do crime, são desfavoráveis, isso porque, conforme provas testemunhas, com o falecimento do ofendido Pedro Nazarenho, seus familiares e dependentes menores, foram fatalmente atingidos economicamente, já que não poderão mais contar com a renda provida pelo ofendido que era arrimo da família, talvez sua única fonte, obtida com a marretagem (venda) de farinha;
comportamento
da vítima, esta em nada influenciou na prática do delito, nada tendo a valorá-la. Após observar as circunstâncias acima,
fixo a pena base em 26 (vinte e seis) anos de reclusão 220 dias-multa
, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado. (...)¿ (destaquei)

Como se vê, a magistrada
a quo
considerou desfavoráveis ao réu os vetores da
culpabilidade, Conduta Social, personalidade, circunstâncias e consequências do delito
para fixar sua pena-base em 26 anos de reclusão, portanto um ano acima do patamar médio da pena prevista para o tipo.

Entendo que devem ser reparados apenas os vetores da conduta social e da personalidade do requerente, de vez que não apresentam fundamentação adequada e suficiente, devendo ser considerados neutros.

No entanto, entendo que os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, onde o magistrado considerou que o crime foi cometido com violência exacerbada, sendo que a vítima fatal ainda agonizava quando foi revistada e teve seus pertences subtraídos, que não teve chances de ser socorrida a tempo, já que o crime foi cometido no meio do rio, bem como o fato de a vítima fatal ser pai de família numerosa, com muitos filhos, sendo o principal provedor, fundamentam e justificam a pena-base fixada pelo juízo.

Ademais, é cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula 23 deste Tribunal).

Nesse passo, entendo que não merece qualquer reparo a pena final imposta ao réu, que se mostra razoável, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Por todo o exposto, em que pese o parecer ministerial, conheço o pedido e, não havendo qualquer reparo a ser feito através desta revisional, lhe julgo improcedente.

É o voto.
Belém, 06 de outubro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator